Tribunal: TJMT
Processo: 0000356-22.2009.8.11.0026
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000356-22.2009.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFERSON RAMOS DA SILVA - CPF: 943.114.121-34 (APELANTE), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), GILBERTO DONIZETI CAPELETO - CPF: 362.875.551-49 (ADVOGADO), VERA FERNANDES BEATO CARDOSO - ME - CNPJ: 00.496.734/0001-03 (APELADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), EDIVALDO DE SA TEIXEIRA - CPF: 427.869.671-04 (ADVOGADO), THAISSA DE LARA PINTO MARQUES JOSETTI - CPF: 008.651.061-42 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA - CPF: 181.521.120-20 (ADVOGADO), FRANCISCO BRAZ DA SILVA - CPF: 166.723.300-97 (ADVOGADO), ERIC EMERSON ARRUDA - CPF: 312.389.848-27 (ADVOGADO), DARIO BRAZ DA SILVA NETO - CPF: 296.079.168-16 (ADVOGADO), GILBERTO DONIZETI CAPELETO - CPF: 362.875.551-49 (ADVOGADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), JEFERSON RAMOS DA SILVA - CPF: 943.114.121-34 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), DARIO BRAZ DA SILVA NETO - CPF: 296.079.168-16 (ADVOGADO), FRANCISCO BRAZ DA SILVA - CPF: 166.723.300-97 (ADVOGADO), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA - CPF: 181.521.120-20 (ADVOGADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO), THAISSA DE LARA PINTO MARQUES JOSETTI - CPF: 008.651.061-42 (ADVOGADO), VERA FERNANDES BEATO CARDOSO - ME - CNPJ: 00.496.734/0001-03 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. PRIMEIRO APELO DESPROVIDO E SEGUNDO APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANO MORAL – EXISTÊNCIA – VENDA SUCESSIVA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
QUANTUM
MAJORADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, BEM COMO O GRAU DE CULPA, EXTENSÃO E REPERCUSSÃO DOS DANOS E À CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES – CANCELAMENTO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
– POSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO AUTOR –
1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não estando registrada a alienação no gravame do veículo, a venda dele sem que se avise da alienação configura dano moral, eis que ofende aos princípios da boa-fé e da função social dos contratos.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interposta por
BV FINANCEIRA S. A.,
ora denominada 1o apelante, e
JEFERSON RAMOS DA SILVA,
ora denominado 2o apelante, contra a decisão de ID 7560322, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS de Código no 18454, movida por
JEFERSON RAMOS DA SILVA,
face de
VERA FERNANDES BEATO CARDOSO - ME
e
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
julgou parcialmente procedente a ação para i) declarar a rescisão do contrato pactuado entre as partes; ii) condenar as rés ao pagamento da quantia de R$3.286,50 (três mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) a título de indenização pelos danos materiais e ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais. iii) custas
pro rata
, devendo, ainda, cada um arcar com os honorários de seus patronos.

Em razões de ID 7560328, o 1o apelante,
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
insurge-se quanto à condenação pelos danos materiais, sob o fundamento de que todas as obrigações pactuadas foram cumpridas, inexistindo relação sua com qualquer bloqueio anterior.

Ao final, defende a inexistência de ato ilícito capaz de dar ensejo aos danos morais arbitrados pelo juízo sentenciante.

O 2o apelante, JEFERSON RAMOS DA SILVA, em razões de ID 7560329, assegura que os atos jurídicos praticados pelas rés (comércio e financeira) são eivados de vícios insanáveis, necessitando, portanto, de provimento judicial no sentido de considerá-los cancelados.

Afirma ser descabido o reconhecimento de culpa concorrente, nos moldes como procedeu o Juízo
a quo,
pois opera na qualidade de vítima de trapaça praticada pelas requeridas, que praticaram venda sucessiva de bem alienado e com restrição judicial.

Requer, deste modo, o reconhecimento da culpa exclusiva das empresas rés, a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, seja decretada a nulidade dos contratos formado pelas partes e devolvido integralmente o valor pago pelo veículo.

Sem contrarrazões, conforme concluem as certidões de ID 8923249 e 11647951.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Pelo que se verifica dos autos, o autor adquiriu da primeira requerida,
VERA FERNANDES BEATO CARDOSO,
urn veiculo da marca Volkswagen, modelo Gol, ano 1997/1997, cor vermelha, placa JYM-4175 e para tanto celebrou com a segunda requerida,
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
um contrato de financiamento a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 328,65 (trezentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Alega o autor ter pago 20 (vinte) parcelas sem que lhe fosse outorgada a propriedade do automóvel em questão, sendo surpreendido com restrições no Detran/MT e a apreensão do seu veículo.

Pois bem.

Conforme bem expôs o Juízo
a quo,
o autor obteve êxito em comprovar que adquiriu o veículo das requeridas em 27.12.2006, conforme atesta documento de transferência de pág. 58 do PDF. A 2a recorrente, agente financeira, demonstrou que, de fato, realizou o financiamento e alienação do bem.

Com a venda e financiamento do bem, as requeridas se comprometeram a entregar o veículo ao autor com a documentação em seu nome, ainda que constando a restrição financeira, contudo, antes que tal fato fosse concretizado, a financeira Itaú Seguros S. A. ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor do antigo proprietário, Sr. Aldomir Ferreira Rocha.

Apesar de a revenda requerida juntar provas do pagamento do débito pendente do antigo proprietário e que o gravame da alienação da Itaú Seguros S. A. foi baixado em 24.01.2007, o desbloqueio do bem em relação à ordem judicial de busca e apreensão não foi realizado, consoante demonstra extrato apresentado pelo DETRAN à pág. 204 do PDF.

Cabe analisar a presença dos pressupostos autorizadores da responsabilidade civil, especificamente, quanto ao pedido de compensação dos danos morais, consoantes preconizam os artigos 186 e 927 do CC,
in verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Como salientado, o dever de reparação requer

o concurso dos seguintes elementos: conduta, nexo de causalidade, dano e culpa.

Ao meu sentir, afigura-se irregular a conduta das empresas rés, revenda e agente financeira, em não efetivarem a desalienação do bem em nome do antigo proprietário, se não antes da venda ao autor, em prazo razoável após a concretização do negócio.

Quando as rés deixaram de honrar com o pactuado, quebraram a boa-fé contratual que deve reger as relações negociais e ofenderam o princípio da força obrigatória do contrato.

O ápice deste ato ilícito praticado pelas rés se deu quando o autor teve o seu veículo apreendido, ficando impossibilitado de retirá-lo do pátio do DETRAN por não estar em seu nome e também pela restrição judicial, mesmo que por ordem de instituição financeira estranha aos autos, circunstância que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Com efeito, a pessoa humana deve ser protegida da forma mais ampla possível, impondo-se a zelar pelos seus bens materiais e imateriais, como o que se respeita a sua personalidade, na esfera física e moral, assegurando-se o resguardo de sua dignidade (art. 1o, III, CF).

Aliás, em hipóteses como a dos autos, não há que se falar em prova do dano efetivo, porquanto impossível aprofundar no íntimo da pessoa humana, devassando-lhe o pensamento, ou seja, não se pode afirmar se houve ou não sofrimento interno. Mas verdades há que prescindem de demonstração, as quais decorrem do que ordinariamente sucede, do que é comum e está atrelado à própria vivência humana. Portanto, o dano é presumido.

Portanto, restaram configurados os requisitos ensejadores para a configuração da responsabilidade civil, sendo evidente o nexo de causalidade entre os transtornos sofridos pelo apelante e o ato ilícito cometido pelas rés - quebra do contrato entabulado entre as partes.

A propósito, colaciono algumas jurisprudências de casos similares:

“APELAÇÃO CÍVEL.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DESCUMPRIMENTO, PELO COMPRADOR, DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS AO AGENTE FINANCEIRO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. DANOS MORAIS
. A alienação, pelo autor, do veículo alienado fiduciariamente, sem dar ciência ao credor fiduciário, é ato temerário que, todavia, não pode ser invocado em seu favor pela ré, que se beneficiou do contrato de compra e venda. Para evitar o cadastramento negativo do nome do autor, a ré não necessitava ser informada das notificações prévias, bastando realizar os pagamentos nas datas aprazadas, como se comprometera. Ausência de prova da existência de outras anotações desabonatórias prévias e concomitantes à que ora se discute. Valor da indenização inalterado, por ser inferior ao que a Câmara adota em casos semelhantes. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70065517096 RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 24/02/2016, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/03/2016) (grifo nosso)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONTRATO VERBAL. RÉ QUE SE COMPROMETEU A ASSUMIR AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71005688577 RS, Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Data de Julgamento: 10/09/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/09/2015) (grifo nosso)

Nessa trilha, existindo o dever de indenizar, passo à análise do
quantum
indenizatório.

Para o arbitramento do dano moral o julgador deve levar em consideração, entre outros aspectos, a condição social das partes, a extensão do dano, o ato ilícito praticado e as consequências que dele advieram, não se esquecendo de sua dupla finalidade, qual seja, abrandar a dor da vítima e punir o ofensor para que atos da mesma natureza não voltem a ocorrer.

Disso decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Em razão do apresentado, colacionamos o seguinte aresto:

“Dano moral - Fixação – Verba que deve atender as circunstâncias do fato de modo que não importe em enriquecimento sem causa para o favorecido nem seja insignificante pela circunstância experimentada (RT 755/145)”.

Sopesando tais fatores, entendo que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), demonstra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$4.000,00 (quatro mil reais), valor condizente com as peculiaridades do caso concreto e com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, sendo apto a ressarcir os prejuízos morais experimentados pelo autor e punir as empresas rés pelo ato ilícito praticado, considerando, no caso em comento, especialmente, a capacidade das partes litigantes.

Entendo ser descabido o cancelamento do contrato nos moldes como requer o autor apelante, posto que a restituição integral dos valores pagos está comprometida em razão dos anos de utilização do bem, podendo, inclusive, configurar enriquecimento ilícito por parte do autor.

Dispositivo.

Com estas considerações, ao recurso de
BV FINANCEIRA S. A.,
CONHEÇO
e

NEGO-LHE PROVIMENTO.
Ao recurso de
JEFERSON RAMOS DA SILVA,
CONHEÇO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para

majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantendo inalterados os demais pontos da sentença. Com força no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020